Tribunal: TJDFT
Processo: 0814800-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OFERTA DE REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo internacional adquirido por intermédio da Decolar, operado por British Airways e Iberia.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente relata que adquiriu passagens para Pequim, com conexões em Madri e Londres, para viagem em novembro de 2024, e que, a menos de 45 dias do embarque e após já ter realizado diversas despesas relacionadas à viagem, foi informada do cancelamento do trecho Londres-Pequim, sem oferta de reacomodação, apenas reembolso integral. Alega que buscou, sem sucesso, solução alternativa junto às requeridas, inclusive reacomodação em outra companhia, sendo obrigada a adquirir nova passagem por valor muito superior, o que resultou em prejuízo material de R$ 4.946,13. Argumenta que a sentença relativizou indevidamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em relação à Convenção de Montreal. Aduz que a Resolução 400 da ANAC e o CDC impõem ao fornecedor o dever de oferecer alternativas efetivas, não se limitando ao reembolso. Sustenta que o cancelamento da viagem internacional, com frustração de expectativas, angústia, necessidade de despender valor muito superior para nova passagem e desgaste emocional, ultrapassa o mero aborrecimento. Invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor, destacando o tempo e esforço despendidos para tentar resolver o problema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir qual a legislação a ser aplicada no caso; analisar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo pelas requeridas; apurar se tal conduta enseja a responsabilização solidária em indenizar a requerente pelos supostos danos materiais; e verificar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos, que a parte requerente, ora recorrente, adquiriu passagens aéreas para Pequim, com conexões em Madri e Londres, por meio da Decolar, sendo os voos operados pela British Airways e Iberia, planejando uma viagem internacional de longa data. Alega que faltando menos de 45 dias da data do embarque, após já ter realizado diversas despesas relacionadas à viagem, foi informada do cancelamento do trecho Londres-Pequim, sem que lhe fosse oferecida alternativa de reacomodação, apenas o reembolso do valor pago. Diante da ausência de solução efetiva pelas rés, a recorrente afirma ter sido obrigada a adquirir nova passagem por valor significativamente superior para não perder a viagem e os investimentos já realizados, alegando, em razão disso, prejuízo financeiro e abalo moral decorrentes da conduta das empresas requeridas.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é a consumidora recorrida, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tratando-se de voo internacional, no julgamento do RE 636.331, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
6. Cumpre ressalvar que as Convenções de Montreal e de Varsóvia se aplicam a casos específicos disciplinados em seus textos, como dano à bagagem, à carga e atrasos. Dessa forma, no caso concreto, de cancelamento da passagem aérea, os diplomas não têm o condão de afastar a incidência das normas protetivas do CDC, consideradas na sentença proferida pelo Juízo de origem.
7. Na hipótese dos autos, restou incontroverso os fatos relatados pela parte recorrente, no que concerne ao cancelamento das passagens aéreas e o reembolso do valor.
8. A análise dos autos revela que a recorrida cumpriu com o dever de informação, comunicando o cancelamento do voo com antecedência superior a 45 dias, em conformidade com o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC. Ademais, houve o efetivo reembolso integral do valor pago, não se verificando, portanto, falha na prestação do serviço.
9. No tocante aos alegados danos materiais, a responsabilidade civil das recorridas depende da demonstração de que a conduta por elas praticadas foi a causa direta e imediata dos prejuízos alegados pela recorrente. No presente caso, o nexo de causalidade não se configura quando o dano alegado decorre de circunstâncias alheias à conduta das recorridas, como a variação de preços no mercado de passagens aéreas ou decisões pessoais da recorrente quanto à organização de sua viagem.
10. Ademais, a justificativa para o cancelamento do voo apresentada pela recorrida, qual seja, a suspensão de rota internacional por motivos de fatores externos, notadamente o conflito entre Rússia e Ucrânia, mostra-se legítima e em conformidade com o que foi informado à parte recorrente, conforme mensagens de ID 72458562. Trata-se de hipótese de fortuito externo, caracterizado por evento imprevisível e inevitável, apto a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, situação que não se compreende no risco inerente à atividade comercial das recorridas. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1626176.
11. No que tange aos danos morais, não restou comprovada conduta abusiva, omissão ou descaso por parte das recorridas, tampouco situação que extrapole o mero aborrecimento. O cancelamento do voo, devidamente comunicado e acompanhado de reembolso, não configura, por si só, violação a direitos da personalidade, sendo incabível a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1626176, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 07.10.2022.